Tribunal: TJDFT
Processo: 0739233-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Em se tratando de penhora em conta bancária, cabe à parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, de acordo com o artigo 854, § 3°, I, do Código de Processo Civil.
2. A quantia depositada em conta corrente da pessoa jurídica, em regra, deve ser considerada como ativo circulante e não está acobertada pelo manto da impenhorabilidade.
3. Não demonstrada pelo executado a natureza alimentar do valor contristado, a manutenção da penhora é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.